Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Indeferimento de efeito suspensivo à impugnação à penhora. Inexistência de risco à atividade empresarial. Presunção de solvência.
I. Caso em exame
1. Impugnação à penhora por risco à continuidade de sua atividade empresarial. Insuficiência de recursos para assegurar a regularidade de suas operações.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a empresa agravante comprovou risco efetivo à sua atividade empresarial capaz de justificar o levantamento da penhora realizada.
III. Razões de decidir
3. A agravante não apresentou documentos suficientes para a aferição do impacto econômico da penhora na atividade comercial a justificar a sua destituição.
4. A titularidade em debêntures em valor expressivo, com rendimento anual bem relevante, afasta de dúvida a capacidade financeira da empresa para suportar a constrição judicial.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de demonstração concreta da afetação da atividade empresarial impede o levantamento da penhora sob alegação de risco econômico. 2. A existência de investimentos em debêntures com elevado rendimento anual reforça a presunção de solvência da parte agravante. 3. Documentos genéricos e insuficientes não comprovam a essencialidade dos valores penhorados para o funcionamento da empresa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 835. Jurisprudência relevante: n/a.